Tribunal: TJES
Processo: 5012923-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012923-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ELIOMAR JOSE SPLORADORI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5012923-78.2023.8.08.0030

Recorrente: UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: ELIOMAR JOSÉ SPLORADORI

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO.

ALEGA A REQUERENTE QUE ASSINOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REQUERIDA. QUE NÃO OBTEVE A AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA PARA INTERNAÇÃO DA FILHA. QUE SOLICITOU O REEMBOLSO PELOS VALORES PAGOS, ENTRETANTO, FOI NEGADO. REQUEREU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A RÉ REVEL AO PAGAMENTO À PARTE AUTORA, DE R$ 3.830,00 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS) REFERENTE AOS GASTOS COM A REALIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO, E AINDA, R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, VIA DE REGRA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NO ENTANTO, NAS HIPÓTESES EM QUE HÁ RECUSA DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO C. STJ, HÁ CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 597 DO STJ. TAL SITUAÇÃO NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO MERO DISSABOR, MAS SIM, SOFRIMENTO MORAL QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)